Tribunal: TJPA
Processo: 0038215-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038215-68.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUZIA SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038215-68.2011.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PR 19937 e ALAN FERREIRA DE SOUZA – OAB/CE 21801

AGRAVADA: LUZIA SALES DA SILVA

ADVOGADOS: RAMSÉS SOUSA DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 14259 e JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14051

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática de Id. 17898263, que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora LUZIA SALES DA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 18228045), o agravante arguiu a necessidade de parâmetros para a indenização por dano moral, que deve ser mensurada considerando o grau de culpa, a gravidade e a extensão do dano. Requereu o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 18773842).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à adequação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela inscrição indevida do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, em decorrência de cobranças de valor maior do que o contratado a título de financiamento de veículo.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras das américas, o valor dos danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável, ante as peculiaridades do caso concreto, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observo que o valor não supera os fixados por este Tribunal em casos similares. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO RECONHECIDA PELO APELANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA. 1. Uma vez presente a possibilidade de prejuízo da parte caso deixe de provocar o judiciário na busca de seu interesse, caracterizado estará o interesse de agir; 2. Apelada teve o seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, fato reconhecido pelo apelante. A negativação do nome da apelada impossibilitou-a de ter acesso a linha de crédito para financiamento de um imóvel. Dano moral configurado;3. O valor arbitrado a título de ressarcimento de dano moral é superior ao praticado pelos Tribunais Superiores em casos similares, pelo que reduzo o valor arbitrado para R$ 10.000.00 (dez mil reais);4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008970-76.1999.8.14.0301, 2ª Câmara Cível Isolada, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 12/12/2016).

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de Id. 17898263 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024